Tribunal: TJES
Processo: 5018927-86.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018927-86.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESEVANDRO CAMPOS

APELADO: MICHEL LINS PEREIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCIAL PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DÉBITO EM CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Esevandro Campos contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de Michel Lins Pereira Nascimento, referente a débitos de energia elétrica supostamente inadimplidos no período de residência do réu em imóvel vinculado ao autor. A sentença reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido. O apelante pretende a reforma do julgado com a procedência da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a prescrição trienal das parcelas anteriores a 11/06/2019; e (ii) definir se há valor incontroverso a ser reconhecido como devido pelo réu, à luz da ausência de impugnação específica quanto ao montante indicado na contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de pretensão de reparação por danos materiais, aplica-se o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, razão pela qual restam prescritas as cobranças relativas a débitos anteriores a 11/06/2019, data de ajuizamento da ação.

O réu/apelado, em contestação, expressamente reconhece o débito de R$ 8.433,03, correspondente ao período entre junho de 2019 e abril de 2022, não havendo impugnação específica quanto a esse valor, o que atrai os efeitos do art. 341 do CPC.

Sobre o valor reconhecido incidem correção monetária pelo IPCA-E desde cada débito e juros de mora desde a citação (29/06/2022), pela taxa SELIC, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

Considerando a parcial procedência da ação, redimensionam-se os ônus sucumbenciais para condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto da eminente Desª Marianne J. de Mattos designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento do dia
10/02/2025 a 14/02/2025:

Respeitosamente, peço vistas dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento do dia 17/03/2025 a 21/03/2025:

APELAÇÃO CÍVEL nº 5018927-86.2022.8.08.0024

APELANTE:
ESEVANDRO CAMPOS

APELADO:
MICHEL LINS PEREIRA NASCIMENTO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1º VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL: DESª. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por ESEVANDRO CAMPOS em face da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face de MICHEL LINS PEREIRA NASCIMENTO.

O Eminente Desembargador Relator deu provimento ao recurso para julgar procedente o pedido autoral para condenar o apelado ao pagamento da importância de R$ 16.714,08 (dezesseis mil reais e setecentos e quatorze reais e oito centavos), atualizados monetariamente, sob o fundamento de que não houve impugnação específica aos extratos juntados pelo Apelante.

Na sequência, o Desembargador Júlio César Costa de Oliveira acompanhou em parte o voto de Relatoria acrescentando a condenação ao pagamento de custas processuais e de verba honorária no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Todavia, analisando detidamente os autos, concluo de modo diverso pelo provimento parcial do recurso.

Isso porque, por se tratar de
matéria de ordem pública
, tal como consignado na r. sentença, incide no caso de reparação por danos materiais a prescrição trienal prevista no artigo 206, §3º, V, do Código Civil, de modo que ajuizada a ação em 11/06/2022, restam
prescritas
as parcelas relativas aos débitos automáticos efetivados antes de 11/06/2019.

Logo,
reconheço a prescrição
dos valores cobrados relativos aos débitos realizados anteriormente a 11/06/2019.

Prosseguindo, quanto ao mérito, em sede de Contestação, a parte ora Apelada
expressamente
impugna os valores cobrados, inclusive apresentando tabela na qual é indicado o montante de R$ 8.433,03 (oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e três centavos) relativo ao débito de energia elétrica do imóvel onde residiu o Apelante do período de Junho/2019 até Abril/2022 (conforme prescrição acima reconhecida).

Portanto, restou
incontroverso
o débito que totaliza a importância de R$8.433,03 (oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e três centavos) sobre a qual deve incidir a correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada débito, e juros de mora desde citação (29/06/2022) pela SELIC, que engloba também a correção monetária.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, merece reparo a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, pois como não houve condenação (provimento judicial declaratório), o percentual de 12% incide sobre o proveito econômico obtido, qual seja, valor total do contrato de empréstimo declarado inexistente.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator para
dar parcial provimento ao recurso e julgar parcialmente procedente a ação de cobrança e condenar o requerido/apelada ao pagamento do montante de R$8.433,03 (oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e três centavos) com incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada débito, e juros de mora desde citação (29/06/2022) pela SELIC.

Redimensiono
os ônus sucumbenciais para condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
suspendendo
a sua exigibilidade, diante do deferimento da gratuidade da justiça (Id 9802923).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos cultos Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Júlio César Costa de Oliveira, de um lado, e pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, de outro, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar a divergência, pelos motivos que passo a expor.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
a
pelação Cível,

por meio da qual pretende,
Esevandro Campos,
ver reformada a sentença que, em sede de
ação de cobrança ajuizada em face de
Michel Lins Pereira Nascimento
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Segundo consta, o apelante objetiva o ressarcimento de valores pagos a título de faturas de energia elétrica debitadas automaticamente em sua conta bancária, mesmo após a desocupação do imóvel.

Inicialmente, impõe-se o reconhecimento da
prescrição trienal
, nos termos do inciso V do §3º do artigo 206 do Código Civil, aplicável às ações de reparação por danos materiais, de modo que, tendo a ação sido ajuizada em
11/06/2022
, resta
prescrita
a pretensão relativa aos valores debitados anteriormente a
11/06/2019
.

Observa-se que a parte apelada
impugnou expressamente
os valores cobrados, em sede de contestação, oportunidade que apresentou
tabela indicando o montante de R$ 8.433,03
, referente ao período não abrangido pela prescrição (junho/2019 a abril/2022).

Com efeito, é possível deduzir que tal quantia
não fo
ra
refutada
pelo apelante em réplica, o que torna
incontroversa a obrigação de ressarcimento nesse limite
.

Sendo assim, cabível a
condenação do apelado ao pagamento da quantia de R$ 8.433,03
, com
correção monetária pelo IPCA-E
a partir de cada débito e
juros de mora pela taxa SELIC desde a citação
, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar
bis in idem
na atualização do débito.

Via de consequência, impõe-se a condenação do apelado ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, de modo que se apresenta razoável a fixação destes em
15% sobre o valor da condenação
, nos termos do
§2º
do
art. 85 do CPC
, com a devida
suspensão da exigibilidade
, considerando o deferimento da
assistência judiciária gratuita
.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanho a conclusão externada pel
a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
,
nos termos da fundamentação supra.

É
como voto.

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria, em parte.

Vejo, no entanto, ser necessário a condenação da verba honorária, no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, como também ao pagamento das custas processuais.

É o voto.

Sessão Virtual - 31/3/2025 a 04/4/2025.

Técnica de Julgamento.

Voto: Acompanhar a divergência inaugurada pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, a fim de dar parcial provimento ao apelo, conforme a integralidade dos fundamentos da proposição dissidente.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018927-86.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESEVANDRO CAMPOS
Advogado do(a) APELANTE: LENIO FILGUEIRAS GOULARTE FILHO - ES34299-A
APELADO: MICHEL LINS PEREIRA NASCIMENTO
Advogado do(a) APELADO: EVISON NUNES GOMES - ES3809

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O apelante,
Esevandro Campos
, ingressou com a presente demanda para ressarcimento de valores pagos indevidamente em razão de débito automático referente à conta de energia elétrica de imóvel onde residiu entre 10.01.2012 e 10.01.2014.

Após a saída do imóvel, embora tenha solicitado a transferência de titularidade da conta junto à concessionária de energia, os pagamentos continuaram sendo debitados de sua conta bancária enquanto o apelado,
Michel Lins Pereira Nascimento
, utilizava os serviços sem realizar os pagamentos.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido
autoral
, fundamentando que não houve comprovação de enriquecimento sem causa por parte do apelado.

Pois bem.

Dispõe o art. 374, incisos II e III, do CPC que
não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária ou admitidos no processo como incontroversos
.

Neste contexto, está muito claro que o apelado ao confessar a utilização dos serviços de energia elétrica sem haver contrapartida, conduz à ideia de que deve ser condenado ao pagamento dos valores desembolsados pelo apelante, na medida que não é tolerável o enriquecimento ilícito da parte.

É o que consta do art. 884,
caput
do Código Civil, vejamos:

Art. 884
. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

[...]
Como cediço, a relação jurídica firmada entre a concessionária responsável pela prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica e seus consumidores é de natureza pessoal e, por conseguinte, a obrigação relativa ao adimplemento das faturas de energia elétrica é de quem efetivamente se utilizou do serviço quando foi constituído o débito, não se podendo imputar a referida obrigação aos novos proprietários ou locatários.
[...]”
Data: 20/Jul/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0031445-48.2012.8.08.0024. Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Pagamento Indevido.

Assim, considerando que não houve impugnação específica aos extratos juntados pela parte apelante, entendo que o valor dever ser restituído no montante pugnado na ação, qual seja
e R$ 16.714,08 (dezesseis mil reais e setecentos e quatorze reais e oito centavos),
a ser corrigido
monetariamente
desde o efetivo prejuízo pel
o IPCA até a citação quando incidirá

t
axa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem,
nos termos das alterações implementadas pela Lei n. 14.905/2024.

Vejamos:

[...]
Tese de julgamento: 1. A correção monetária deve ser aplicada pelo IPCA até a citação, a partir da qual incide a taxa SELIC, que engloba tanto juros de mora quanto correção monetária

[...]
. Data: 19/Sep/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0011542-87.2017.8.08.0012. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral

Do exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
DOU LHE PROVIMENTO
, para reformando a sentença,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, para condenar o apelado ao pagamento da importância de R$ 16.714,08 (dezesseis mil reais e setecentos e quatorze reais e oito centavos),
a ser corrigido
monetariamente
desde o efetivo prejuízo pel
o IPCA até a citação quando incidirá

t
axa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.